Tribunal: TJSP
Processo: 1033452-64.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Débora Brandão
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Indenização por atraso na entrega de imóvel e dano moral. Sentença de extinção. Reconhecimento da prescrição decenal. Insurgência do autor com alegação de que o termo inicial do prazo prescricional é a entrega das chaves. Ilícito contratual. Termo inicial data da entrega do imóvel acrescido do prazo de tolerância. Suspensão dos prazos prescricionais prevista na Lei 14.010/2020.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Indenização por atraso na entrega de imóvel e dano moral. Sentença de extinção. Reconhecimento da prescrição decenal. Insurgência do autor com alegação de que o termo inicial do prazo prescricional é a entrega das chaves. Ilícito contratual. Termo inicial data da entrega do imóvel acrescido do prazo de tolerância. Suspensão dos prazos prescricionais prevista na Lei 14.010/2020. Prescrição afastada. Mora da ré incontroversa. Lucros cessantes devidos em razão da não fruição do imóvel. Danos morais não configurados. Descumprimento contratual. Aborrecimento que não geral o dever de indenizar. Recurso parcialmente provido.